Tribunal: STF
Processo: HC 249143
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de writ impetrado em face de decisão monocrática que, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, nao conheceu do recurso ordinário em habeas corpus manejado àquela Corte (eDOC 3).



    Busca-se, em suma, a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico – imposta ao paciente por suposta prática dos crimes de lesão corporal e estupro, perpetrados em contexto de violência doméstica e familiar –, ou, ao menos, a sua substituição pelo comparecimento mensal em juízo ou por outra medida menos gravosa, sob o argumento de que a cautela aplicada “representa medida excessivamente gravosa, sobretudo considerando os vínculos familiares e profissionais do paciente, bem como a ausência de elementos que justifiquem restrição tão severa. A inércia das instâncias ordinárias em apreciar o pleito prejudica não apenas a liberdade do paciente, mas também sua dignidade e capacidade de exercer plenamente suas funções como policial militar”. 



    Aduz que “O paciente, policial militar com sólidos vínculos profissionais e familiares no Estado de Goiás, encontra-se fora do distrito da culpa, residindo em Trindade-GO, sem qualquer indício de intenção de evasão ou obstrução do processo. A inexistência de risco concreto, associada à proteção conferida à suposta vítima por meio do botão de pânico, torna evidente a desnecessidade e a desproporcionalidade do monitoramento eletrônico, configurando um gravame desarrazoado à liberdade do paciente”.



    Aponta, ainda, que “a urgência do pleito é reforçada pelo impacto direto da medida sobre a função pública desempenhada pelo paciente, cuja imagem e autoridade como agente da lei são prejudicadas pela imposição de medida excessiva e injustificada”.



    É o relatório. Decido.



    2. O mandamus, porém, não merece conhecimento



    A despeito da argumentação defensiva, esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do artigo 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 



    Sob essa perspectiva, e, em especial, pela parca documentação acostada aos presentes autos, não se inaugura a competência do Supremo Tribunal Federal, nas hipóteses em que, como in casu, deliberadamente não esgotada a jurisdição antecedente, visto que, dado o cabimento de agravo regimental, tal proceder acarretaria não apenas indevida supressão de instância como a compactuação com a deturpação do sistema constitucional e processual vigentes. Precedentes:



    Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição, à falta de manejo de agravo regimental ao Colegiado, não se esgotou. (HC 123.926, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 14.04.2015, grifei)



    Inexistindo deliberação colegiada do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão de fundo suscitada pelo impetrante, não compete ao Supremo Tribunal Federal analisá-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância. (HC 124.561 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10.02.2015, grifei)



    Assim, no caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que, ausente julgamento prévio de irresignação regimental perante o juízo antecedente, ataca-se, diretamente nesta Corte, decisão monocrática exarada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.



    Calha enfatizar ser vedado ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer (HC 202958 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 09.08.2021, grifei). No mesmo sentido, apenas à guisa de exemplo, HC 235279 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 02.2.2024.



    3. Dessarte, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se e intimem-se. 



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente